Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO. CONDENAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA SEM VÍCIOS OU IRREGULARIDADES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL.
1. O Direito Brasileiro não admite um segundo julgamento de fatos já decididos pelo Poder Judiciário. Tem-se uma instituição aparentemente semelhante, que é a Revisão Criminal, só que esta é muito restrita, apenas para correção de erros.
2. A Revisão Criminal não se presta, nos seus limites, a reexame de matéria que já está sob a definição da coisa julgada.
3. Revisão criminal julgada improcedente.